Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO, CARLOS AUGUSTO LUZ PEREIRA, ELIANE DE FATIMA MACARIO DOS SANTOS, JOSE DOS SANTOS, JULIA DE PAULA ROMANO, LUZIA SANDRA DE PAULA, MARCELO GERALDO DO NASCIMENTO, MILENA FALICO FARIA BARROS, RITA DE ANDRADE MARTINS FONSECA, ROBSON CONSTANTINO DE SOUZA, TELMA LUZ DE ALMEIDA, VINICIUS ALVES DE ANDRADE, VINICIUS DE ALMEIDA BARROS APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Intimem-se os apelantes para que apresentem, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista o pedido apresentado em sede recursal. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator